Tribunal: TJMT
Processo: 0000698-10.2016.8.11.0019
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000698-10.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0002-67 (APELADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – FATO GERADOR POSTERIOR A DISSOLUÇÃO DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador do imposto foi gerado no período em que a empresa não possuía mais registro ativo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
M.M. Ricardo Nicolino de Castro
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 698-10.2016.811.0019 ajuizada em face de
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA e OUTROS,
que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a decadência do direito de constituir o crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que a no dia 28/09/2005, a sociedade apenas registrou na Junta Comercial a quinta alteração contratual, não havendo que se falar em extinção ou liquidação da pessoa jurídica.

Indica que conforme cláusula primeira da quinta alteração contratual, a sociedade resolveu, em comum acordo, cancelar por completo sua filial, o que não implica em extinção da pessoa jurídica.

Expõe que o STJ possui entendimento no sentido de que a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, a qual deve responder com todo seu acervo patrimonial para a quitação de suas obrigações.

Afirma que as filiais não possuem personalidade jurídica, constituindo-se em um acervo patrimonial que compõe uma mesma pessoa jurídica.

Assevera que a suposta data da liquidação ou extinção da filial não pode ser utilizada como marco temporal para a contagem do prazo decadencial.

Destaca que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não verificado o pagamento antecipado, incide as disposições do art. 173, I, do CTN, categórico ao estipular como termo inicial para a constituição do crédito tributário o primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado.

Discorre que, no presente caso, a cobrança se refere a fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2007 e dezembro de 2009, ao passo que o lançamento mais recente ocorreu em 05/09/2012, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 173, I do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a inocorrência da decadência, com o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 1977987 e 1977992]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a decadência do direito de constituir o crédito tributário.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
, em
24/06/2016
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA e outros
, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA nº 20141302
,

no valor de
R$ 278.497,67
(duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citados, os Agravantes opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“Inicialmente, imperioso destacar que a ausência de manifestação da Fazenda Pública quanto à Exceção de Pré-Executividade não tem o condão de admitir-se como verdadeiros os fatos alegados pela Excipiente, notadamente porque a execução fiscal lastreia-se em título executivo ungido pelos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade.

Adentrando ao cerne da questão posta, verifico que o crédito que lastreia a CDA exequenda decorre de obrigações tributária acessória, consubstanciada em infração ao que dispõe o art. 17, III, da Lei Estadual n.º 7.098/98, in litteris:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;”

Decerto que a obrigação acessória na seara tributária difere daquela de feição cível, não aplicando-se o brocardo de que a sorte do acessório segue o principal. Isso porque, no âmbito do Direito Tributário, as obrigações acessórias tem autonomia em relação à obrigação principal, desta sendo independente. Assim, finda a obrigação principal, pode ainda persistir a obrigação acessória correlata.

Entretanto, é preciso ressaltar que ainda que a obrigação acessória seja, até certo ponto, independente da principal, não significa que não esteja submissa ao mesmo regime dos créditos tributários decorrentes da primeira. É dizer, rege-se a obrigação acessória pelo mesmo sistema da obrigação principal, sendo-lhe aplicáveis integralmente os preceitos da legislação tributária.

Ao que interessa ao caso posto, deve-se anotar que o direito de lançar o crédito decorrente de infração tributária rege-se pelo mesmo regramento atinente a obrigação principal, razão pela qual deve incidir os prazos que regulamentam a decadência do direito de lançar, regido pelo art. 173, I do CTN.

Sendo a infração uma obrigação tributária (situação de fato), deve-se considerar ocorrida desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que lhe são próprios, conforme previsão do art. 116, I do CTN. Contudo, como dito alhures, o prazo para lançamento da obrigação acessória somente se inicia a partir no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

Tais circunstâncias devem ser consideradas para que, à luz do caso concreto, conclua-se pela insubsistência do crédito tributário ora exigido. Isso porque, mesmo que o crédito tenha sido lastreado em fato efetivamente ocorrido, estaria fulminado pela decadência, uma vez tendo sido a pessoa jurídica liquidada em 28/09/2005, e o lançamento realizado em 05/09/2013, teria decorrido mais de 5 (cinco) anos.

Com isto, evidencia-se ser indiferente analisar se as circunstâncias que motivaram a lavratura de auto de infração são lastreadas em fato efetivamente ocorrido, porque ainda que assim o fosse, estaria a obrigação fulminada pela decadência.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade oposta por BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA e OUTRO em face da execução fiscal que lhe promove o ESTADO DE MATO GROSSO e, por consectário, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se operou o instituto da decadência para o Estado de Mato Grosso constituir o crédito tributário.

Nesse diapasão, insta consignar que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o executivo fiscal é oriunda de omissão de informações econômico fiscais-GIEF e descumprimento de obrigação tributária acessória – registrado no CCF, conforme informações extraídas da CDA acostada em id. 1977718.

Ocorre que após ser citada, a parte apelada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como que a empresa havia sido dissolvida na data de 28/09/2005, ou seja, antes dos fatos geradores que originaram o crédito tributário descrito na CDA nº 20141302.

O Estado de Mato Grosso alega que não há que se falar em extinção ou liquidação da empresa executada, uma vez que na data de 28/09/2005 a sociedade apenas registrou a quinta alteração contratual.

De outro lado, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso dos autos, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula nº 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras
.

Partindo dessas premissas, consoante as informações da CDA nº 20141302, os fatos geradores são datados entre 01/2007 a 12/2009, razão pela qual o prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 01/2008 e 01/2010.

Todavia, denota-se dos autos que a empresa executada encerrou suas atividades empresariais na data de
28/09/2005
, conforme Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, acostado ao id. 1977802.

Desse modo, não há que se falar em responsabilidade tributária em relação às obrigações tributárias acessórias não cumpridas, em razão da impossibilidade da ocorrência do fato gerador, pois à época já não mais existia registro ativo da empresa executada,

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS – BAIXA DA EMPRESA E RETIRADA DO EX-SÓCIO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO

–– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador do imposto ISSQN foi gerado no período em que não mais havia registro ativo da empresa executada e o sócio-executado já havia se retirado do quadro societário.

Deve ser ratificada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva dos executados.

Recurso desprovido

(N.U 0011741-92.2012.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, eis que não houve a fixação pelo juízo
a quo
por ocasião da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020